Tribunal: TJBA
Processo: 8048996-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048996-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA DE ARAUJO MARQUES e outros Advogado(s): TALITA DUARTE MICHELI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ente Público Estadual contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar clínico (incluindo psicopedagogia e terapia ocupacional) prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O embargante alega obscuridade sobre o ambiente do tratamento, sustentando que a decisão não excluiu o acompanhamento escolar, e contradição ao manter o custeio autônomo da psicopedagogia. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a existência, ou não, dos vícios de obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifiquem a sua integração ou modificação, nos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo incabível quando utilizado com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da causa por inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador. 4. Inexiste obscuridade quanto ao ambiente de realização do tratamento. O acórdão determinou o custeio em estrita observância ao relatório médico, o qual prescreve o tratamento multidisciplinar especificamente em ambiente clínico especializado. As recomendações médicas direcionadas à equipe escolar possuem caráter pedagógico e não configuram prescrição de atuação de profissional de saúde dentro da escola, inexistindo comando judicial nesse sentido. 5. Inexiste contradição na determinação de cobertura da psicopedagogia. O acórdão fundamentou de forma lógica que a psicopedagogia clínica, inserida em plano multidisciplinar para o neurodesenvolvimento, possui natureza de assistência à saúde. A menção à jurisprudência superior que a equipara às sessões de psicologia serve como fundamento para afastar a recusa baseada em regulamento administrativo restritivo, não eliminando a necessidade clínica autônoma da terapia prescrita. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de obscuridade não se sustenta quando o comando judicial determina o cumprimento de tratamento em estrita conformidade com o relatório médico que indica intervenção exclusivamente em ambiente clínico. 2. A fundamentação que reconhece a natureza de assistência à saúde da psicopedagogia clínica para afastar restrição de cobertura não gera contradição com a manutenção de sua prescrição autônoma no tratamento multidisciplinar." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8048996-04.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e PLANSERV – ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS e como embargada M. B. M. S., representada por sua genitora JULIANA DE ARAUJO MARQUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça